Tribunal: TJDFT
Processo: 0713027-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713027-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONEI DE FRANCA BARBOSA, CAMILA LEONHARDT AGRAVADO: ALBERTO VALDUGA, ESTUDIAR EN BUENOS AIRES D E C I S Ã O Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por RONEI DE FRANÇA BARBOSA E OUTRA em desfavor de ALBERTO VALDUGA E OUTRA impugnando decisão do Juízo da 12a Vara Cível de Brasília no processo No 0004827-60.2015.8.07.0001, em sede de cumprimento de sentença que, após decisão anterior, de ID 34483495, proferida em 17/05/2018, determinou a exclusão do devedor ESTUDIAR EM BUENOS AIRES, sociedade de fato, sem personalidade jurídica, mantendo somente o ora executado/agravado, decisão sem qualquer insurgência oportuna; e decisão de ID 60062181 indeferiu pedido de reinclusão da sociedade de fato excluída; diante de embargos de declaração opostos, rejeitou os aclaratórios considerando não haver qualquer omissão na decisão atacada. Em sede recursal, reiterou os termos anteriores, citando os artigos 988 e 990, do CCB, e 513 §1o, do CPC, para ressaltar não haver que se falar em preclusão em razão da exclusão anterior do devedor do polo passivo da demanda, o que não afasta a retomada da execução contra o devedor enquanto não prescrito o débito, devendo ser reformadas as decisões agravadas. Ao final, em seus pedidos, aduzindo ter recebido os benefícios da gratuidade já deferida, seja deferida liminar para determinar a inclusão da sociedade de fato “Estudiar em Buenos Aires” no polo passivo do cumprimento de sentença, seja para que a execução alcance a sociedade personificada na Argentina, seja para que se instaure incidente de desconsideração da personalidade jurídica da referida empresa. No mérito, que as decisões sejam reformadas com a inclusão da sociedade de fato agravada no polo passivo da fase de cumprimento de sentença, bem como para que a sócia desta empresa argentina “Estudiar em Buenos Aires” seja incluída no polo passivo da presente demanda, na forma do art. 990, CCB. Juntou documentos. É o relatório. De início, aferido que o recurso foi firmado por advogado, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e desacompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo em razão da gratuidade deferida. Porquanto tempestivo, conheço do recurso. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Assim, consoante o art. 1019, I c/c art. 300, do CPC, para a concessão da liminar pretendida devem estar presentes e demonstrados, de plano, tanto a probabilidade do direito substancial vindicado como também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – ônus processual de quem alega, requisitos cumulativos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Tal exigência se dá porque a decisão em que o juiz concede a tutela antecipada terá, no máximo, o mesmo conteúdo do dispositivo da sentença definitiva; sua concessão equivale, “mutatis mutandis”, à procedência da demanda inicial, com a diferença fundamental da provisoriedade. Nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro demonstrado a probabilidade do direito substancial vindicado com a pretensão de rediscutir decisão proferida em 17/05/2018, que determinou a exclusão do devedor ESTUDIAR BUENOS AIRES, sociedade de fato, sem personalidade jurídica, mantendo somente o ora executado/agravado, à luz do previsto nos artigos 505 e 507, do CPC. Além disso, inexiste qualquer indicação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigência do art. 300 c/c art. 373, ambos do CPC. O processo e a prestação jurisdicional estão garantidos pelo Poder Judiciário que continua suas atividades normalmente, inclusive com aumento de produtividade mesmo no período de enfrentamento da pandemia do COVID-19. Da atenta análise dos fatos e documentos apresentados, “data vênia” não basta ao agravante somente pedir o efeito suspensivo ativo (aptidão que o recurso tem de suspender a eficácia da decisão atacada), devendo, por óbvio, demonstrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Em sede de cognição superficial, admitida para o momento, à luz dos elementos de cognição apurados, não vislumbro a demonstração dos requisitos autorizativos do art. 300, do CPC. A discussão em cumprimento de sentença de questão já decidida relativa à mesma lide encontra óbice no art. 505, do CPC. Não tendo o agravante cumprido com a exigência legal para a fase de cognição sumária/superficial da liminar pleitada, sem a efetiva demonstração dos requisitos autorizativos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada em obediência aos artigos 1019, I c/c art. 300, 373, 505 e 507, do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Brasília-DF, 01 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator